Tribunal: TJES
Processo: 0017586-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017586-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ROBERTO RAIDMANN JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017586-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSENIR PEREIRA DE SOUZA, ROBERTO RAIDMANN JUNIOR

APELADO: ROBERTO RAIDMANN JUNIOR, JOSENIR PEREIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. PENA-BASE. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.' (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

2.

No que tange à culpabilidade, vislumbra-se que tal circunstância merece valoração negativa, sobretudo porque incidente no caso, concomitantemente, duas qualificadoras do delito de furto, qual seja o concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente e periculosidade da ação.

3.
Também devem ser tidas como desfavoráveis aos acusados as circunstâncias do crime, uma vez que as provas produzidas no decorrer da persecução revelam que a atividade criminosa foi meticulosamente planejada pelos réus, sendo que cada um deles assumiu uma "função" no decorrer da empreitada criminosa para assegurar a consumação do crime e a efetiva subtração dos valores pertencentes à instituição bancária.
4.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

5.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
6.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

7.

Recurso dos acusados parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017586-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSENIR PEREIRA DE SOUZA, ROBERTO RAIDMANN JUNIOR

APELADO: ROBERTO RAIDMANN JUNIOR, JOSENIR PEREIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Roberto Raidmann Júnior e Josemir Pereira de Souza

em razão de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções previstas pelo
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal,
condenando-os à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público que seja revisada a
dosimetria
das penas dos acusados, a fim de que as circunstâncias do crime sejam tidas como negativas.

Os acusados requerem, somente, o
decote da qualificadora

referente ao rompimento de obstáculo e a concessão do benefício da
justiça gratuita.

De acordo com a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, dia 29 de janeiro de 2017, por volta das 06h59min, no interior da agência bancária "SANTANDER", situada na Rua 07, n° 73, Centro, Vitória/ES, os denunciados Roberto Raidmann Junior e Josemir Pereira De Souza, em comunhão de vontades, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$3.716,00 (três mil setecentos reais e dezesseis centavos) do caixa eletrônico do referido estabelecimento financeiro.

Consta dos autos que os denunciados integram uma associação criminosa oriunda do estado de São Paulo, estruturada e organizada, tendo por finalidade a prática de furtos majorados em face de instituições bancárias, inclusive com atuação interestadual.

Consta ainda que, os denunciados fizeram uma abertura na estrutura do caixa eletrônico, utilizando um "pé de cabra", e por essa abertura os meliantes utilizaram um equipamento semelhante a uma pinça para retirar os envelopes com os depósitos efetuados pelos clientes no equipamento eletrônico.

Insta que, toda a ação dos denunciados no interior da agência Santander foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento. [...]

Assim, quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, tem razão o Ministério Público e parcial razão a defesa dos acusados.

Quanto a Roberto Raidmann Junior:

Inicialmente, quanto ao pedido formulado acerca do decote da qualificadora, destaco que a jurisprudência reconhece que é dispensável o laudo pericial para comprovar a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, quando há outros elementos presentes nos autos que permitem afirmar com certeza a prática da mencionada qualificadora. Nesse sentido, o STJ:

1. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Extrai-se dos autos que, no presente caso, há imagens do sistema de videomonitoramento que demonstram, de forma clara, a ação criminosa dos acusados, notadamente no momento em que os réus arrombam, com uma ferramenta - “pé de cabra” - o caixa eletrônico para a subtração dos valores.

Assim, verifica-se que as imagens - corroboradas pelas demais provas da autoria delitiva - não deixam dúvidas quanto à ação criminosa dos apelantes e do uso do “pé de cabra” para o rompimento do obstáculo e subtração da quantia.

Ainda, não se pode ignorar que os depoimentos dos policiais civis foram harmoniosos no sentido de confirmar não só o
modus operandi
dos apelantes, mas, também, que os acusados fazem parte de uma organização criminosa que é especialista nesse tipo de ação delituosa.

Assim, mantenho a incidência da qualificadora supracitada.

Ademais, destaco que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, a sua
culpabilidade
, de modo que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A meu ver, o julgador de primeiro grau fundamentou tal valoração negativa de maneira satisfatória, tendo afirmado o seguinte: “No que tange à culpabilidade, é meu sentir que merece valoração negativa, sobretudo porque incidente no caso, concomitantemente, duas qualificadoras do delito de furto, qual seja o concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente e periculosidade da ação”.

Entretanto, em atenção ao requerido pelo Ministério Público, vislumbro que as
circunstâncias

do crime também merecem valoração negativa.

Isso porque, conforme bem fundamentado pelo MP em suas razões recursais, as provas produzidas no decorrer da persecução revelam que a atividade criminosa foi meticulosamente planejada pelos acusados, sendo que cada um deles assumiu uma "função" no decorrer da empreitada criminosa para assegurar a consumação do crime e a efetiva subtração dos valores pertencentes à instituição bancária.

Apurou-se, ainda, que os acusados identificaram uma fragilidade nos caixas eletrônicos do Banco Santander — o que facilitou a prática criminosa destinada a esses alvos – e se deslocaram do estado de São Paulo, onde residiam, até esta capital exclusivamente para realizar o crime.

Por fim, ressalta-se que os réus alugaram um automóvel, já nesta capital, para facilitar a locomoção entre as diversas agências do Banco Santander que foram violadas pelas ações criminosas dos apelados.

Em vista do exposto, valoro negativamente as
circunstâncias

do crime.

Assim, considerando-se a
culpabilidade

e as
circunstâncias

do crime e, ainda, ciente da recomendação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, utilizo-me da fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativa, de modo que fixo a
pena-base
em

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Constato que, à primeira vista, o fato de a pena-base ter sido fixado em valor inferior ao
quantum

anteriormente estabelecido em sentença pode causar estranheza, principalmente ao se considerar que reconheci mais uma circunstância judicial negativa.

Contudo, destaco que o julgador de primeiro grau agiu de maneira irrazoável, motivo pelo qual, obedecendo à orientação do STJ, fixei a pena-base em valor inferior e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Inexistem agravantes.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva
em

02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Quanto ao acusado Josemir Pereira de Souza:

Inicialmente, quanto ao pedido formulado acerca do decote da qualificadora, destaco que a jurisprudência reconhece que é dispensável o laudo pericial para comprovar a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, quando há outros elementos presentes nos autos que permitem afirmar com certeza a prática da mencionada qualificadora.

Extrai-se dos autos que, no presente caso, há imagens do sistema de videomonitoramento que demonstram, de forma clara, a ação criminosa dos acusados, notadamente no momento em que os réus arrombaram, com uma ferramenta - “pé de cabra” - o caixa eletrônico para a subtração dos valores.

Assim, verifica-se que as imagens - corroboradas pelas demais provas da autoria delitiva - não deixam dúvidas quanto à ação criminosa dos apelantes e do uso do “pé de cabra” para o rompimento do obstáculo e subtração da quantia.

Ainda, não se pode ignorar que os depoimentos dos policiais civis foram harmoniosos no sentido de confirmar não só o
modus operandi
dos apelantes, mas, também, que os acusados fazem parte de uma organização criminosa que é especialista nesse tipo de ação delituosa.

Assim, mantenho a incidência da qualificadora supracitada.

Ademais, destaco que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, a sua
culpabilidade
, de modo que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Conforme já dito anteriormente, vislumbro que o julgador de piso fundamentou tal valoração negativa de maneira satisfatória, tendo afirmado o seguinte: “No que tange à culpabilidade, é meu sentir que merece valoração negativa, sobretudo porque incidente no caso, concomitantemente, duas qualificadoras do delito de furto, qual seja o concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente e periculosidade da ação”.

Entretanto, mais uma vez, em atenção ao requerido pelo Ministério Público, vislumbro que as
circunstâncias

do crime também merecem valoração negativa.

Isso porque, conforme bem fundamentado pelo MP em suas razões recursais, as provas produzidas no decorrer da persecução revelam que a atividade criminosa foi meticulosamente planejada pelos acusados, sendo que cada um deles assumiu uma "função" no decorrer da empreitada criminosa para assegurar a consumação do crime e a efetiva subtração dos valores pertencentes à instituição bancária.

Apurou-se, ainda, que os acusados identificaram uma fragilidade nos caixas eletrônicos do Banco Santander — o que facilitou a prática criminosa destinada a esses alvos – e se deslocaram do estado de São Paulo, onde residiam, até esta capital exclusivamente para realizar o crime.

Por fim, ressalta-se que os réus alugaram um automóvel, já nesta capital, para facilitar a locomoção entre as diversas agências do Banco Santander que foram violadas pelas ações criminosas dos apelados.

Em vista do exposto, valoro negativamente as
circunstâncias

do crime.

Assim, considerando-se a
culpabilidade

e as
circunstâncias

do crime e, ainda, ciente da recomendação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, utilizo-me da fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativa, de modo que fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Constato que, à primeira vista, o fato de a pena-base ter sido fixado em valor inferior ao
quantum

anteriormente estabelecido em sentença pode causar estranheza, principalmente ao se considerar que reconheci mais uma circunstância judicial negativa.

Contudo, destaco que o julgador de primeiro grau agiu de maneira irrazoável, motivo pelo qual, obedecendo à orientação do STJ, fixei a pena-base em valor inferior e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Inexistem agravantes.

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva
em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime inicial
aberto

para ambos os acusados, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Ministério Público, somente para reconhecer a existência de uma circunstância judicial negativa, e
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos acusados, somente para redimensionar o valor das penas-base, fixando-as em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.